Tribunal: TJBA
Processo: 8060230-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060230-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ISADORA LIMA MACHADO Advogado(s): DARCY MAGALHAES NETO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de vício de consentimento e ausência de dever de informação. A agravante sustentou que acreditava estar contratando empréstimo pessoal com parcelas fixas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), com base na alegação de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos juntados pela agravante não demonstram probabilidade do direito invocado, tampouco infirmam a presunção de validade do contrato firmado. O Termo de Adesão ao Cartão Consignado, assinado digitalmente, contém cláusulas claras e expressas sobre a natureza do produto contratado, a forma de pagamento e o funcionamento do crédito rotativo, com ciência inequívoca da parte contratante. O uso regular do cartão e a realização de saques adicionais indicam a execução voluntária do contrato, afastando, nesta fase, a plausibilidade da tese de vício na contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples alegação de desconhecimento da modalidade contratada não afasta, por si só, a presunção de validade do instrumento contratual firmado e executado, acompanhado de Termo de Adesão ao Cartão Consignado, além do efetivo uso do cartão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060230-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ISADORA LIMA MACHADO e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora